Tribunal: TJMT
Processo: 1026628-68.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1026628-68.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[SUELI JUVELINA GRACIANO - CPF: 813.565.601-72 (APELADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) –
TERMO DE ADESÃO À CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EMPRÉSTIMOS E CARTÃO DE CRÉDITO AUTORIZADO PARA DESCONTOS EM FOLHA
– INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS SOBRE AS CARACTERÍSTICAS DO NEGÓCIO JURÍDICO

– CONTRATAÇÃO COMPROVADA – PREJUDICIAIS DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA REJEITADAS PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITAS E DISPENSADAS EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO –
SENTENÇA REFORMADA
–
RECURSO PROVIDO.

1.
Se restar evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, mediante a juntada de contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como mediante a comprovação de que o consumidor se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito, há que ser reconhecida a validade da contratação.

2. No presente caso,
restou comprovado que a Apelada contratou junto ao Apelante o serviço de cartão de crédito consignado à margem (RMC), conforme consta no contrato denominado
“Termo de adesão à consignação em folha de pagamento para empréstimos e cartão de crédito autorizado para descontos em folha”
, contratado em 12/01/2012, contendo todas as informações inerentes à contratação do serviço Cartão BMG CARD, inclusive com cláusula especifica de autorização de desconto em folha de pagamento
; bem como, restou comprovada a disponibilização
de valores (via TED) para saque mediante cartão de crédito.

3. Ausentes elementos capazes de ensejar a nulidade contratual há que ser reformada a r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a conversão da modalidade de empréstimo, de modo que se reconheça a improcedência dos pedidos ante a constatação da legalidade do contrato.

4. Sentença reformada, recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BMG S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da
4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada n. 1026628-68.2021.8.11.0041
, movida por
SUELI JUVELINA GRACIANO
que
JULGOU PARCIALMENTE

PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para converter o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum, bem como, fixar os juros remuneratórios a serem aplicados conforme a taxa média do Banco Central, a ser verificada na data de cada depósito; determinar, em relação ao valor pago a maior, que a restituição se dê na forma simples, com juros e correção conforme o fixado e com abatimento de eventual débito em aberto, cujos valores deverão ser apurados por meio de liquidação de sentença.

E, reconhecendo a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais calculadas sobre o valor da causa, cujo pagamento se dará à fração de 80% pelo banco Requerido e 20% pela parte Requerente; condenou ainda ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, cujo pagamento deverá observar os mesmos percentuais de distribuição dos ônus.

O Requerido, pretendendo esclarecer alguns pontos que dizem respeito á conversão do contrato, opôs embargos de declaração, todavia os embargos foram rejeitados, dando ensejo à interposição do presente apelo.

O Apelante sustenta (id. 238030197) as seguintes preliminares:
i)
a inexistência de Embargos de declaração manifestamente protelatórios;
ii)
cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide;
iii)
a inépcia da inicial;
iv)
ausência de vício de consentimento, tendo em vista o grau de instrução da Apelado; e sustenta como prejudiciais de mérito a ocorrência da prescrição e da decadência, considerando o fato de que o contrato debatido nos autos foi celebrado em 12/01/2012 e o ajuizamento da presente ação se deu em 27/07/2021.

Quanto ao mérito, sustenta a validade do contrato, a impossibilidade de fixação de nova taxa de juros pelo Judiciário, a impossibilidade de conversão das modalidades de contrato, a inexistência de danos materiais e morais e, alternativamente, sustenta que
“vê-se a imperiosidade de compensação com os valores disponibilizados à Apelada em saques e compras”
.

Não consta nos autos a apresentação de contrarrazões pela Apelada, apesar de devidamente intimada (id. 238030199).

Foi certificado o recolhimento do preparo recursal (id. 239091685).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO – DAS PREJUDICIAS DE MÉRITO SUSCITADAS
PELO APELANTE – DA PRESCRIÇÃO E DA DECADÊNIA.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

O Requerido/Apelante pugna pelo reconhecimento da ocorrência da prescrição parcial, tendo em vista que
o contrato foi celebrado em 12/01/2012 e a presente ação foi distribuída em 27/07/202,
“momento em que já ocorria a prescrição em parte dos descontos decorrentes do contrato firmado, em especial nas parcelas do cartão de crédito consignado devidamente cobradas do Réu. Assim, temos a contagem retroativa de 05 (cinco) anos a partir do ajuizamento desta ação”
.

Quanto à decadência, sustenta que
“disciplina o art. 178, inciso II, do Código Civil, que é de 04 (quatro) anos o prazo de decadência para se pleitear a anulação do negócio jurídico, contado, no caso de dolo, do dia em que se realizou o negócio jurídico”
, sendo assim, sustenta que o reconhecimento da decadência é medida que se impõe, considerando o fato de que o ajuizamento da ação se deu mais de 08 (oito) anos após a contratação do empréstimo debatido nos autos.

Pois bem, compulsando detidamente os autos é possível constatar que a matéria de fundo debatida tem natureza de relação de trato sucessivo, na qual cada desconto indevido evidencia uma nova lesão, iniciando-se a contagem dos mencionados prazos (de prescrição e de decadência) a partir da última parcela/desconto indevida.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. REJEITADA. (...)

1. No caso dos autos quando do ajuizamento da ação ainda estavam ocorrendo descontos no benefício previdenciário da parte autora, de forma que sequer havia iniciado a contagem de prazo prescricional e decadencial.

2. “O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes”. [...]” (STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.05.2020)

3. Não há falar na aplicação da regra prevista no art. 178, do CC (decadência), uma vez que nas obrigações de trato sucessivo, com é o caso dos autos, o prazo para propor a ação renova-se simultaneamente com a obrigação.

(...)”
(TJMT - N.U 1016591-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023) (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – JUROS REMUNERATÓRIOS - MÉDIA DE MERCADO – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início após o vencimento da última parcela do contrato.(TJ-MT 10150966320228110041, Relator: Desa. Antonia Siqueira, Data de Julgamento: 12.08.2022, Data de Publicação: 15.08.2022).”

É admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada.”
(TJMT - N.U 1003402-08.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 16/05/2023). (Destaquei)

De mais a mais, é possível observar que os autos versam não somente sobre pedido de anulação do contrato, mas também pela revisão e conversão da modalidade do pacto, motivo pelo qual não há falar na incidência da regra do art. 178 do Código Civil.

E este e. Tribunal já tem se manifestado nesse sentido, vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – REJEITADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

A ação revisional de cláusulas não deve ser confundida com anulação do negócio jurídico, razão pela qual não há incidência do prazo decadencial previsto no art. 178, II, do CC.
(...)
”. (TJMT - RAC n.o 1017336-93.2020.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27.04.2022) (Destaquei).

Quanto à alegada prescrição, com efeito, sabe-se que por se tratar de obrigação de trato sucessivo, conta-se o prazo da data do pagamento da última parcela.

Desse modo, considerando que os descontos perduram na folha de pagamento do Requerente, resta evidente que a prescrição ainda não se consumou.

Nesse sentido, destaco entendimento exarado pelo c. STJ, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. [...]

3.
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido
. Precedentes. [...]” (
STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS,
4a
Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.05.2020) (Destaquei).

Com essas considerações,
REJEITO
as prejudiciais de mérito de prescrição e decadência suscitadas

pelo Requerido/Apelante.

VOTO
–
PRELIMINAR ARGUIDA PELO APELANTE – DA ALEGADA INÉPCIA DA INICIAL
.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

A Apelante sustenta, em síntese, que
“a inicial deste feito, embora aparentemente indique uma “causa de pedir”, não o faz de modo claro, preciso, ou minimamente razoável, sobretudo porque não permite ao BMG compreender de onde provém o pedido formulado”
, mormente se considerar o fato de que a petição inicial não informa o percentual de juros devidos,

razão pela qual pugna pelo reconhecimento da inépcia da inicial.

Contudo, a petição inicial só deve ser indeferida por inépcia (art. 330, I, do CPC), quando apresentar um vício de tal gravidade que impossibilite a defesa do requerido ou a própria prestação jurisdicional, não sendo este o caso do presente feito, já que a parte Requerida apresentou contestação, insurgindo-se, inclusive contra o mérito.

Ademais disso,
in casu
, verifica-se que o pedido inicial é certo e determinado e decorre da causa de pedir.

De mais a mais,
considerar a petição inicial inepta com base nos argumentos do Apelante seria o mesmo que transgredir o princípio da inafastabilidade do Poder Jurisdicional, também chamado de cláusula do acesso à justiça e cerceamento ao direito de ação, inserido no rol de direitos e garantias fundamentais, previsto no artigo 5o, inciso XXXV da CF, bem como desabona o princípio da primazia do julgamento de mérito extraído do artigo 4.o do CPC.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar de inépcia da inicial
arguida pelo

Apelante
.

VOTO
–
PRELIMINAR ARGUIDA PELO APELANTE – CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO JULGAMENTO ANTECIPADO
.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

O Apelante pugna pelo reconhecimento da preliminar cerceamento de defesa em razão da impossibilidade de julgamento antecipado, ante a ausência de saneamento do feito e necessidade de realização de audiência de instrução e julgamento.

Contudo, em que pese a irresignação do Apelante, é pacífico o entendimento de que a conveniência quanto às provas a serem realizadas nos autos é decidida pelo Juiz a quem elas se destinam, uma vez que o deferimento ou indeferimento das provas pleiteadas pelas partes é também objeto do livre convencimento motivado, nos exatos termos dos artigos 370 e 371 do CPC.

Nesse sentido, vejamos o entendimento do c. STJ:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C. REINTEGRAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO AFASTADA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REEXAME DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DESTA CORTE. MULTA CONTRATUAL. SENTENÇA QUE AFASTOU SUA INCIDÊNCIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. RETENÇÃO ENTRE 10% E 25% DOS VALORES JÁ PAGOS ADMITIDA. INDENIZAÇÃO POR USO DO IMÓVEL DEVIDA. PRECEDENTES. FIXAÇÃO A CARGO DO JUÍZO DE ORIGEM EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, OBSERVADOS OS PARÂMETROS INDICADOS. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Não configura o cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova testemunhal quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes. A reforma do acórdão, neste aspecto, demandaria revolvimento do contexto fático-probatório, vedado pela Súmula no 7 do STJ
.

(...)
(STJ - REsp 1364510/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em 01/12/2015, DJe 14/12/2015) (Destaquei)

In casu
, consoante se extraí dos autos, estes foram devidamente instruídos por vasta documentação, não havendo falar em cerceamento de defesa e nulidade do julgamento antecipado, principalmente porque a fraude denunciada nos autos está devidamente comprovada, restando a discussão quanto à responsabilidade pelo fato.

Desse modo,
REJEITO a preliminar de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide
, suscitada pelo Apelante.

VOTO – DAS PRELIMINARES
SUSCITADAS PELO APELANTE – INEXISTÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS E AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO NO CONTRATO – PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

O Apelante postula, ainda em sede de preliminar, pelo reconhecimento da inexistência de embargos meramente protelatórios e

pelo reconhecimento da ausência de vício de consentimento no contrato debatido nos autos.

Quanto ao pedido de reconhecimento da ausência de vício de consentimento no contrato debatido nos autos, não é forçoso concluir que o pedido diz respeito ao matéria de fundo, razão pela qual deve ser analisado junto ao mérito do recurso.

Quanto à preliminar que versa acerca da natureza dos embargos declaratórios opostos em face da r. sentença recorrida, no presente caso, entendo aplicável
o disposto nos artigos 4o, 282, § 2o e 488, todos do Código de Processo Civil, mormente porque, ao final, o mérito da demanda será julgado de forma favorável ao Apelante.

Nesse passo, ressalta-se que em observância aos princípios da primazia da decisão de mérito, da instrumentalidade das formas e da eficiência é dispensável o exame de questões preliminares (em sentido amplo), quando o julgamento de mérito for favorável à parte a quem aproveita o acolhimento daquelas arguições.

Acerca da primazia do julgamento de mérito destaco os seguintes julgados:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS – ACOLHIMENTO – IMÓVEL CUJA PROPRIEDADE FOI TRANSFERIDA APÓS A AVERBAÇÃO DA PENHORA – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – PRELIMINARES PARA REFORMAR A SENTENÇA NO QUE TANGE AO DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO- SENTENÇA REFORMADA – DIREITO DE PROPRIEDADE – ARTIGO 1.247 DO CC. – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. Recurso conhecido e provido.

(...) (3) –
Conquanto que as partes tenham almejado outras preliminares, na dicção do artigo 488 do Código de Processo Civil - Desde que seja possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art. 485’, desnecessário perquirir sobre as mesmas por serem atos desnecessários e ante a primazia de mérito estabelecida no vigente CPC.
(...)
. (TJ-MT - N.U 1014213-10.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024). (Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES (DAMS) – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – FALTA DO INTERESSE DE AGIR POR AUSÊNCIA DE REGULAÇÃO ADMINISTRATIVA DO SINISTRO – APRESENTADA A CONTESTAÇÃO – PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA – INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO – PRECEDENTE DO STF NO JULGAMENTO DO RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712 – NEXO DE CAUSALIDADE – DEMONSTRAÇÃO – COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE DE TRÂNSITO E DOS GASTOS COM MATERIAL ORTOPÉDICO – REEMBOLSO NECESSÁRIO – PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – VALOR EXCESSIVO – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – REGRA PREVISTA NOS § 2o E §8o DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF E RESP 1746254/SP – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
Tratando-se de matéria preponderantemente de direito, com todos os aspectos fáticos já suficientemente demonstrados, deve ser realizado o exame do mérito, em observância aos princípios da economia e da celeridade processual, bem como a duração razoável do processo e a primazia da decisão de mérito, em observância a nova sistemática processual.
(...).
(TJ-MT - N.U 1002291-15.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 19/12/2021). (Destaquei)

E destaco, ainda:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - DECISÃO DE MÉRITO FAVORÁVEL À PARTE A QUEM FAVORECERIA A SUA DECLARAÇÃO -IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA - ASSINATURA DIGITAL CONTESTADA - IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE - PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO - ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESTITUIÇÃO SIMPLES - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - RECURSO PROVIDO.

De acordo com o art. 282, § 2o do CPC, quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
(...).
(TJ-MG - Apelação Cível: 51727942720238130024 1.0000.24.135161-8/001, Relator: Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 16/07/2024, 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/07/2024). (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE REQUERIDA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO PROPRIAMENTE DITO. ANÁLISE DISCIPIENDA.
ALEGAÇÃO DE CIÊNCIA DO CONSUMIDOR QUANTO À CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA, E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ACOLHIMENTO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA NOS AUTOS. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 10.820/2003 E INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS N. 28/2008. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS QUE SE IMPÕE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INVERSÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
(TJ-SC - APL: 50341130620228240930, Relator: Janice Goulart Garcia Ubialli, Data de Julgamento: 18/04/2023, Quarta Câmara de Direito Comercial). (Destaquei)

Com essas considerações,
DISPENSO A ANÁLISE
das preliminares de inexistência de Embargos de declaração manifestamente protelatórios e ausência de vício de consentimento suscitadas pelo Apelante,
ante a primazia do julgamento do mérito estabelecida pelo Código de Processo Civil e considerando, ainda, que o julgamento aproveitará o Apelante.

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Consta dos autos, que a Requerente/Apelada ajuizou a presente ação declaratória argumentando, em síntese, que em 2012 adquiriu empréstimos consignados oferecidos aos servidores público, aposentados e pensionistas, contudo com o passar dos anos
“percebeu que os descontos mensais provenientes do empréstimo não encerravam nunca e estavam aumentando, comprometendo demais a sua renda, e pior, estava sendo descontado diretamente de sua remuneração sob a rubrica CARTÃO CRÉDITO”
.

E em resposta à reclamação promovida junto ao PROCON/MT, foi informado pelo Requerido que
“a Requerente havia recebido transferências bancárias que iniciaram no ano de 2012 “saques”, com valor não informado pelo Banco, e para amparar os descontos realizados diretamente do holerite apresentou “TERMO DE ADESÃO para desconto em folha”. (doc. anexo). Com preenchimento precário, duvidoso em diferentes tonalidades e sem nenhuma relação com o negócio questionado”
.

Diante desse contexto, considerando a ausência de pactuação de taxas de juros no contrato, postulou pela conversão da modalidade de contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado, com a limitação da taxa juros em 1,07 % a.m., por ser a taxa média do BACEN praticada à época da contratação; e, em caso de valor excedente, postulou pela devolução em dobro, bem como pela condenação do Requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

O Requerido, ora Apelante, por sua vez, apresentou sua contestação (id. 238030174) sustentando, quanto ao mérito, a legalidade da contratação, tendo em vista que
“a Sra. Sueli assinou a “Termo de Adesão e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento” (documento no 02), onde consta de forma expressa que a contratação realizada é de um cartão de crédito consignado, assim como, de forma clara e expressa, todas as características do referido cartão, incluindo a taxa contratual máxima e o Custo Total Efetivo - CET”
, para tanto, instruiu a contestação com cópia do contrato denominado
“Termo de adesão à consignação em folha de pagamento para empréstimos e cartão de crédito autorizado para descontos em folha”
, cópia de recibos de transferência bancária via TED e cópias de faturas e cartão de crédito, todos agrupados no id. 238030175.

Diante das circunstâncias narradas,
a ação foi julgada parcialmente procedente
e o Requerido,
não se conformando, interpôs o presente recurso de apelação pretendendo a reforma da r. sentença, conforme razões detalhadamente expostas no relatório.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça
verbis
:

Súmula 297/STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6o,
VIII
,
in verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Compulsando os autos vê-se que a demanda é singela e não merece demasiados contornos.

A lide gira em torno da legalidade da contratação do cartão de crédito consignado.

In casu
, a Requerente/Apelada alega não ter contratado o serviço de cartão de crédito consignado à margem (RMC), mas sim empréstimo consignado em folha de pagamento.

Contudo,
restou comprovado nos autos que a Apelada contratou junto ao Apelante o serviço de cartão de crédito consignado à margem (RMC), conforme consta no contrato denominado
“Termo de adesão à consignação em folha de pagamento para empréstimos e cartão de crédito autorizado para descontos em folha”
, contratado em 12/01/2012 (id. 238030175 – fls. 9 a 13), contendo todas as informações inerentes à contratação do serviço Cartão BMG CARD, vejamos:

Além desse documento, o Requerido/Apelante comprovou a realização de transferências bancárias via (id. 238030175 – fls. 15 a 13) de valores previamente solicitados, conforme destaco abaixo, por amostragem:

O Requerido/Apelante ainda acostou aos autos a cópia das faturas do cartão de crédito debatido nos autos (id. 238030175).

Vale registrar ainda, que, ao aderir à proposta de contratação descrita acima, a Apelada deu ciência expressa quanto às condições da contratação, assim como a ciência quanto aos seus termos.

Sendo assim, resta comprovada a disponibilização de crédito pessoal mediante saque por meio de cartão de crédito, contendo as características do
cartão de crédito
, entre as quais o lançamento dos valores disponibilizados para saque na fatura seguinte de cartão de crédito, cuja ausência de pagamento integral da fatura impõe a cobrança de encargos e pressupõe o interesse no refinanciamento do saldo devedor remanescente.

Desse modo, analisando o conjunto probatório, verifica-se que os documentos apresentados apontam para a efetivação da contratação do empréstimo mediante a emissão do cartão de crédito consignado.

Nesse cenário, não se verificam elementos capazes de ensejar a nulidade do contrato e/ou determinar a conversão da modalidade de empréstimo, já que este foi firmado com a manifestação livre de vontade de pessoas capazes, sem vícios de consentimento, não havendo falar, pois, em nulidade ou em conversão da modalidade contratual.

Sobre o tema, colaciono precedentes desta Câmara julgadora:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITOS LIBERADOS NA CONTA DA AUTORA – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURAS IDÊNTICAS ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.
(N.U 1002483-21.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)
(Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito, há que ser mantida a manutenção da sentença que julgou improcedente a lide.

(N.U 1026653-98.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)
(Destaquei)

Ora, não é crível que se admita a nulidade da contratação apenas porque não foi demonstrada a utilizada do cartão de crédito no comércio local, uma vez que o serviço de cartão de crédito consignado à margem (RMC) compreende dois serviços, o serviço de cartão de crédito propriamente dito e o serviço de empréstimo mediante saque via cartão de crédito consignado.

Deveras, os consumidores (funcionários públicos, aposentados e pensionista) têm aderido a essa modalidade específica de empréstimo por ter condições e encargos mais favoráveis, contudo, na sua grande maioria, não se atentam à regra de pagamento e da natureza do desconto mínimo (em folha de pagamento/benefício previdenciário), previamente autorizado e então recorrem ao judiciário quando a dívida já se tornou “impagável” alegando nulidade do contrato.

Portanto, vê-se que
o presente apelo merece ser provido para reformar a r. sentença recorrida,

de modo que, reconhecendo a legalidade e regularidade da contratação do serviço de cartão de crédito consignado,
julgue improcedente os pedidos formulados na inicial
.

Ao arremate, deixo de analisar as demais irresignações recursais, ante a reforma integral da r. sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Com essas considerações,

DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo Requerido para
reformar a r. sentença recorrida
,

de modo que, reconhecendo a legalidade e regularidade da contratação do serviço de cartão de crédito consignado,
julgue improcedente os pedidos formulados na inicial
.

Por derradeiro, afasto a sucumbência recíproca, para condenar a Apelada/Requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa; com a ressalva de que fica suspensão a exigibilidade em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024